Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.